Tribunal: TJSP
Processo: 1008715-72.2020.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-24
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Recurso. Embargos de Declaração. Novo julgamento. Art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Inocorrência de violação ao entendimento adotado no Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Prequestionamento. Descabimento. Embargos rejeitados.